Tribunal: STF
Processo: MS 28447
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-25
Data de publicação: 2011-08-25

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA - ORDENAÇÃO NORMATIVA DOS TRIBUNAIS – LOMAN - REGIMENTO INTERNO – ELEIÇÃO DE PRESIDENTE – CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE – CARGO DE VICE-CORREGEDOR - SEGURANÇA DENEGADA POR MAIORIA.



    1. A condição de candidato elegível para cargo de direção de tribunal confere-lhe pretensão a ser deduzida em juízo, possuindo legitimidade para propositura do mandamus.



    2. O objeto da impetração é apreciar os limites dos poderes normativos (ou nomogenéticos, para ser mais preciso) dos tribunais - o que se radica no papel dos regimentos internos -, é interpretar o art. 102 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, à luz do texto constitucional.



    3. O espaço normativo dos regimentos internos dos tribunais é expressão da garantia constitucional de sua autonomia orgânico-administrativa (art. 96, I, “a”, CF/88), compreensiva da “independência na estruturação e funcionamento de seus órgãos”.



    4. A prerrogativa de elaborar o Estatuto da Magistratura, cometida ao STF pelo constituinte originário (art. 93, caput, CF/88), tem função constritiva da liberdade nomogenética dos tribunais.



    5. Há reserva constitucional para o domínio de lei complementar no que concerne ao processo eleitoral nos tribunais, estando a caracterização dos loci diretivos, para fins de elegibilidade, adstrita aos três cargos, dispostos em numerus clausus, no art. 99 da LOMAN.



    6. Não se encarta no poder nomogenético dos tribunais dispor além do que prescrito no art. 102 da LOMAN, no que se conecta aos requisitos de elegibilidade.



    7. A departição de funções, nomes jurídicos ou atribuições, nos regimentos internos dos tribunais, não pode ser excogitado como critério diferenciador razoável e susceptível de quebra da isonomia entre os postulantes de cargo diretivo.



    8. Votos Vencidos: Possibilidade de situações específicas do Poder Judiciário local virem disciplinadas no regimento interno, com a repartição dos poderes de direção entre outros órgãos do tribunal, como expressão de sua autonomia orgânico-administrativa (art. 103, LOMAN). É indiferente à identificação de cargo de direção o nomen juris manifesto, pois realiza-se pela compreensão das atribuições regimentais dispensadas ao titular, que possui competências específicas originárias. Ausência de hierarquia entre os cargos de Corregedor e Vice-Corregedor a evidenciar fraude à Constituição Federal.



    9. Segurança denegada por maioria.